Tribunal: TJDFT
Processo: 0736360-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. EXISTÊNCIA OU NÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO E VALIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

- A liminar em ação de reintegração de posse pressupõe a comprovação da posse pelo demandante e o esbulho em prazo inferior a um ano e um dia (art. 561, do CPC). Examinado os autos, verifica-se que não existem elementos de convencimento hábeis a balizar a pretensão liminar nos limites em que foi deferida pelo juízo de origem.

- No caso, ficou demonstrada a posse por mais de um ano pelo agravante e a cessão de direitos anterior àquela apresentada pela recorrida. Assim, a existência ou não de esbulho possessório e a validade dos documentos apresentados pelas partes são questões controvertidas, a exigir dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, o que impõem a manutenção da posse ao atual ocupante do imóvel.

- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.